Tribunal: TJSP
Processo: 0017247-15.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
r Estadual no 836/97. Eventuais diferenças havidas no período que antecedeu às ditas reestruturações já foram fulminadas pela prescrição. Sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido.
(TJSP; Apelação Cível 0017247-15.2012.8.26.0053; Relator (a): Vera Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Vera Angrisani

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/01/2020

Data de publicação:

10/01/2020

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas. Professor de Educação Básica I. Ação de procedimento comum. Direito às diferenças de proventos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Regra aplicável aos servidores estaduais. Falta de provas. Necessidade de demonstração do prejuízo de forma inequívoca. Direito às diferenças que cessa a partir da fixação de novos padrões de

Ementa:
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas. Professor de Educação Básica I. Ação de procedimento comum. Direito às diferenças de proventos em face da conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94. Regra aplicável aos servidores estaduais. Falta de provas. Necessidade de demonstração do prejuízo de forma inequívoca. Direito às diferenças que cessa a partir da fixação de novos padrões de vencimentos decorrentes da reestruturação da carreira. Lei Complementar Estadual no 836/97. Eventuais diferenças havidas no período que antecedeu às ditas reestruturações já foram fulminadas pela prescrição. Sentença de improcedência. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006446
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017247-15.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes EDEMEA
SUELY JORGE DA SILVA, IRENI FATIMA DE LIMA ROMEIRA, CLARINEIDE
VIEIRA, ANGELA APARECIDA ALVES BERMEJO, SANDRA MARA DE
OLIVEIRA MARTINS, RAQUEL BORGES DE SOUZA, MARLENE VIANA, ODAIR
DITAO, PLACIDINA BORGES DE CASTRO e WILSON BRITO, são apelados
ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO DELBIANCO
(Presidente) e LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
2
VOTO N.o 35113
APELAÇÃO No 0017247-15.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: EDEMEA SUELY JORGE DA SILVA E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO SÃO PAULO
MM. JUIZ: DR. EMÍLIO MIGLIANO NETO
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. Pensionistas.
Professor de Educação Básica I. Ação de procedimento
comum. Direito às diferenças de proventos em face da
conversão da moeda nos termos da Lei n.o 8.880/94.
Regra aplicável aos servidores estaduais. Falta de
provas. Necessidade de demonstração do prejuízo de
forma inequívoca. Direito às diferenças que cessa a
partir da fixação de novos padrões de vencimentos
decorrentes da reestruturação da carreira. Lei Complementar Estadual no
836/97.

Eventuais
diferenças havidas no período que antecedeu às ditas
reestruturações já foram fulminadas pela prescrição.
Sentença de improcedência. Recurso conhecido e não
provido.
I- Trata-se de ação de procedimento comum
ajuizada por EDEMEA SUELY JORGE DA SILVA E OUTROS em face
da FAZENDA DO SÃO PAULO, por meio da qual objetivam o recálculo
dos seus vencimentos. Sustentam que o Governo do Estado não teria
observado as regras de conversão quando da edição da Lei n.o
8.880/94 (URV), o que teria lhes causado prejuízo. Pugnam pela
aplicação efetiva das citadas regras e pelo pagamento das diferenças
em atraso, com observação da prescrição quinquenal, devidamente
corrigidas e com incidência de juros.
A
r.
sentença
de
fls.
369/372
julgou
improcedente a demanda, sob o fundamento de que a carreira dos
autores foi reestruturada pela Lei Complementar Estadual no 836/97,
portanto, não há que se falar em diferenças remanescentes.
Sucumbentes os autores, o Juízo “a quo” os condenou ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
3
das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformados,
os
autores
interpuseram
recurso de apelação alegando, em síntese, que a Lei Estadual no 836/97
não trata da reestruturação de carreira, apenas promoveu a alteração
da nomenclatura dos cargos e funções que compõem o quadro do
magistério paulista, e alterou a duração da hora-aula de cinquenta para
sessenta minutos. Aduzem que nada ficou comprovado quanto à
reestruturação, pois não carreou aos autos nenhum tipo de documento
que indique a realização e seus reflexos financeiros. Em razão disso,
pugnam pela reforma da sentença. (fls. 375/404).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 407/420), os
autos foram encaminhados a esta E. Corte, transcorrendo in albis o
prazo da Resolução no 772/17. Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
II-
Conhece-se
do
recurso
e
nega-se-lhe
provimento.
Com efeito, o pleito deduzido não é unicamente
declaratório, e sim condenatório. Não se postula apenas o
reconhecimento do direito à conversão nos moldes estabelecidos pela lei
federal, mas também o pagamento de diferenças resultantes da não
observância de tais regras cogentes pelo ente federado.
Também não se discute que a regra é, sim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
4
extensível aos servidores estaduais, questão já pacificada pelo C. STF1.
Havendo controvérsia quanto à matéria fática,
cabia aos apelantes demonstrar de forma inequívoca a redução de seus
vencimentos por meio de prova técnica que apontasse, sob o crivo do
contraditório, que a metodologia adotada pela Administração resultou
em prejuízo, e que estes persistem até hoje.
O que se tem, portanto, são alegações sem
qualquer base fática, de quem tem o ônus de demonstrar fato
constitutivo de seu direito. E o an debeatur prova-se na fase de
conhecimento. Também é certo que “o direito à referida conversão não
conduz, por si só, ao reconhecimento de diferença a ser paga pelo ente federado,
pois cabe ao servidor comprovar a ocorrência de efetivo prejuízo”2. Não se trata
de prova negativa. A existência (ou não) de prejuízo é fato constitutivo
do direito dos autores.
Mesmo porque, como já ressaltado pelo C. STJ,
não se pode admitir a duplicidade de atualização monetária:
“(...) nos entes federativos que procederam a conversão
sem a observância da Lei no 8.880/94, a apuração de
eventual diferença devida deverá ser feita cotejando-se
os valores dos salários resultantes da aplicação das
duas sistemáticas de conversão a federal e a estadual.
Os referidos valores deverão ser calculados de forma
autônoma e excludente, de modo a assegurar que não
haja a sua sobreposição, evitando-se a incidência em
duplicidade de atualização monetária no período
1 AI 588.032AgR/SP, rel. Min. Eros Grau, DJ 01.09.2006; RE 298.293 AgR/RN, rel. Mina. Ellen
Gracie, DJ 21.03.2003; RE 291.188/RN, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 14.11.2002.
2 AgRg no AREsp 25.969/SP, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 20.04.2012. No mesmo sentido, AgRg
no REsp 1.317.566/SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJe 15.08.2012; AgRg no AREsp 122.229/MG,
rel. Min. Humberto Martins, DJe 02.05.2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
5
compreendido entre março a junho de 1994. Em outras
palavras, é absolutamente vedado o bis in idem na
atualização monetária no referido período, não sendo
demasiado ressaltar que, em nenhuma hipótese, é
cabível a incidência dos reajustes das leis estaduais
sobe os salários convertidos em URV, que sofria a
atualização monetária diária.
Especificamente no caso do Rio Grande do Sul, os
servidores públicos estaduais, após as reposições da
inflação efetuadas pelas diversas leis estaduais editadas
no período de março a junho de 1994, tiveram seus
vencimentos convertidos diretamente em Real em julho
de 1994, com base na URV de 30.06.1994 (...), sendo
certo que todas as leis estaduais que majoraram os
salários foram levadas em consideração na conversão.
Em paralelo, de forma autônoma e independente (...),
na conversão pelas regras da Lei Federal no 8.880/94, os
salários dos servidores estaduais deveriam ter sido
convertidos em URV em março de 1994, calculando-se a
média em URV dos vencimentos dos meses de
novembro de 1993 a fevereiro de 1994, ou seja, sem
qualquer influência das anteriormente citadas leis
estaduais. (...)
Nesses termos, cotejando-se o vencimento do servidor
convertido em Real pelo Estado (...) e o valor teórico
resultante da utilização da sistemática da Lei no
8.880/94, ou seja, da conversão em URV e posterior
conversão em Real, podem ser encontradas duas
situações: (1) caso a conversão feita pelo Estado tenha
alcançado valor maior, entende-se que o servidor teve
asseguradas as reposições das perdas inflacionárias e
ganho real de salário. (2) caso a conversão pela
sistemática federal resulte em valor maior, tem o
servidor o direito à respectiva diferença (...).” (AgRg no
REsp 1.095.152/RS, rel. Mina. Laurita Vaz, DJe
27.09.2010). (g.n.).
Nunca é demais lembrar que URV não era
moeda e sim valor de referência, que sofria correção diária. Os
trabalhadores brasileiros, tanto da iniciativa privada como do setor
público, estivessem ou não aposentados, continuaram a receber em
cruzeiros reais até junho de 1994, mas sempre tendo como parâmetro a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
6
Unidade Real de Valor
a quantidade de URV ́s devida após a
conversão em março daquele ano permaneceu inalterada até o final de
junho, só o valor unitário da referência é que era atualizado
diariamente. Em 1o de julho, os vencimentos/proventos, baseados no
valor da URV do dia anterior deveriam ser convertidos em Real.
De se consignar, como salientado pelo Eminente
Desembargador Luís Francisco Aguilar Cortez na apelação cível no
9215377-98.2005.8.26.0000, que “(...) não se admite sentença condicional
(art. 460, parágrafo único do C.P.C.), pois ainda que possível apurar o montante
do prejuízo em liquidação, é necessário comprovar sua ocorrência na fase de
conhecimento, o que a inicial e os termos do recurso não apontam, comparando os
reajustes recebidos com o valor da conversão pretendida (...).” Ou seja, na fase
de execução, só se discute o quantum debeatur, jamais o an debeatur,
sob pena, inclusive, de caracterizar supressão de instância.
Cabe ainda uma explanação sobre o percentual
do prejuízo alegado (11,98%). Editada a Medida Provisória no 434, de
27 de fevereiro de 1994, que instituiu a URV Unidade Real de Valor
como novo índice de reajustamento dos vencimentos/proventos de
todos os servidores, pela qual deveriam ser convertidos seus valores, a
partir de 1o de março de 1994 (cf. art. 21), levando-se em conta a data
do efetivo pagamento (cf. art. 19, incisos I e II). Ocorre, todavia, que a
aludida Medida Provisória perdeu a sua eficácia, pois não fora
convertida em lei dentro do prazo constitucional de 30 dias, tendo o
Poder Executivo editado, em 29 de março de 1994, nova Medida
Provisória, a de no 457, que, posteriormente reeditada, foi convertida
na Lei no 8.880/94, provocando perda significativa no valor real da
remuneração de alguns servidores, quais sejam, servidores do Poder
Judiciário Federal, já que não percebiam seus vencimentos na data ali

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
7
estabelecida (último dia do mês), mas no dia 20 de cada mês, por força
de questões orçamentárias, consoante comando do art. 168 da Carta
Magna3. Daí a diferença a menor dos seus vencimentos, pois a URV era
corrigida diariamente.
Dessa forma, considerando que esses servidores
tiveram seus vencimentos fixados em um número menor de URVs para
efeito de pagamentos futuros, tanto o STF como o STJ, em virtude de
interpretação sistêmica da Medida Provisória e da Lei no 8.880/94,
firmaram entendimento de que a conversão, nessas hipóteses, deve
levar em conta a data do efetivo pagamento, de forma a garantir-lhes a
irredutibilidade salarial, contida nos artigos 37, inciso XV, e 39,
parágrafo 2o, combinado com o artigo 7o, inciso VI, da Constituição da
República. A propósito, vale conferir o posicionamento do C. STJ4:
"ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. LEI
No 8.880/94. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS
EM
URV'S.
REDUÇÃO
DE
REMUNERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A conversão de que trata o art. 22, da Lei no 8.880/94,
quanto aos vencimentos e proventos dos servidores
públicos que têm a data de pagamento estabelecida em
consequência do art. 168, da Constituição Federal, deve
observar a data do efetivo pagamento. Interpretação
sistêmica do conteúdo da Lei no 8.880/94, cuja
Exposição de Motivos proclama a manutenção do
poder aquisitivo dos trabalhadores e servidores
públicos. Recurso especial conhecido e desprovido."
(REsp 199.307/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, 5a
Turma, in DJ 28/6/99).
Os servidores estaduais têm seus vencimentos
3 Art. 168. “Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos
suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em
duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9o.”
4 Ainda, REsp 222.201/DF, rel. Min. Fernando Gonçalves, 6a T., DJ 16.11.99.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
8
calculados todo dia primeiro de cada mês, sendo o pagamento efetuado
no quinto dia do mês subsequente (ou no quarto dia útil do mês
subsequente, no caso dos servidores do Judiciário Paulista). Os
demonstrativos apresentados referentes à data da implantação da URV
indicam pagamentos entre os dias 07 e 08.
Esclarecendo, a diferença cuja incorporação os
apelantes em tese pretendem refere-se aos vencimentos de categoria
específica dos quadros da União, refletindo situação singular, decorrente
da reorganização da Justiça Federal, objeto da Lei Federal no 9.421/96
(ADI no 2.323/DF, Pleno, Rel. Min. Ilmar Galvão, J. 25/10/00). Em
reforço a tal tese, o próprio C. STJ já reconheceu que “o art. 168 da
Constituição não dispõe sobre data de pagamento de servidor público (...). O fato é
que, no âmbito da União, o pagamento da remuneração dos servidores vinculados
a esses órgãos ocorre sempre a partir do dia 20 de cada mês. Por isso o
entendimento a que chegou o Superior Tribunal (...), que a conversão deveria ser
feita considerando-se o dia em que efetivamente foi paga a remuneração, tendo-se
apurado a diferença de 11,98% (...). Dada essa configuração, concluiu
acertadamente o Tribunal Estadual que não houve ilegalidade alguma naquela
conversão, parecendo-me, mesmo, que o critério utilizado foi inclusive mais
benéfico aos servidores, sendo improcedente a alegação de que teriam sofrido
indevida redução remuneratória, passível de correção pela via judicial”5 (grifos
nossos).
Via de consequência, a diferença de vencimentos
encontrada para aquela situação não se aplica aos servidores do Estado
de São Paulo, cujos vencimentos, pagos no 4o ou 5o dia do mês
subsequente ao exercício, eram calculados com base na URV do dia 1o
de março de 1994. Assim, não se pode cometer o equívoco de
interpretar de outra maneira.
5 RMS 22.563/SP, rel. Min. Nilson Naves, DJe 08.09.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
9
Não bastasse, embora não se compense a
conversão em URV com reajustes futuros, a diferença devida pela
incorreta conversão cessa quando fixado novo padrão de vencimentos
em Reais para o servidor, decorrentes de reestruturação da carreira6:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
NÃO DEMONSTRADO. SERVIDOR PÚBLICO. URV.
DIFERENÇA SALARIAL. REESTRUTURAÇÃO DA
TABELA
DE
VENCIMENTOS.
LIMITAÇÃO
TEMPORAL. OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DE
NORMA LOCAL E REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. (...)
2. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ,
firmado em hipótese semelhante ao caso dos autos no
sentido de que o pagamento de diferenças salariais,
provenientes da conversão de Cruzeiros reais para
URV, fica limitado à data em que a reestruturação da
carreira entra em vigor, caso o novo padrão dos
vencimentos,
desvinculado
do
anterior,
tenha
absorvido a perda salarial.
3. Não é possível a revisão do aresto vergastado, uma
vez que demanda reexame do conjunto fático-
probatório dos autos.
4. (...)
5. Recurso especial em parte conhecido, e, nessa parte,
improvido.” (REsp 1.207.381/MG, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 17.08.2011) grifos nossos.
No caso, a carreira foi reestruturada em razão
da Lei Complementar no 836/97, e só haveria direito, caso demonstrado
o prejuízo de forma efetiva, o que não ocorreu 7.
6 No mesmo sentido, AgRg no REsp 1.142.274/RS, rel. Mina. Laurita Vaz, DJe 05.04.2010; AgRg no
REsp 753.645/RS, rel. Min. Haroldo Rodrigues, DJe 30.11.2009; AgRg no REsp 1.025.792/PR, rel.
Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 03.11.2009.
7 Nesse sentido: Apelação Cível no 0006016-54.2013.8.26.0053; R. Luciana Almeida Prado Bresciani;
j. 05.12.2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017247-15.2012.8.26.0053 -Voto no 35113 j
10
Por fim eventuais diferenças havidas no período
que antecedeu às ditas reestruturações já foram fulminadas pela
prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada em 2012.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que é
pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios
que ensejariam a oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo
exposto,
conhece-se
e
nega-se
provimento ao apelo. Em atenção ao art. 85, §11, do CPC, os
honorários são majorados para 11% do valor da causa.
VERA ANGRISANI
Relatora